Tribunal: CARF
Processo: 16327.904270/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904270/2012-91
ACÓRDÃO
9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

BANCO ABC BRASIL S.A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FATURAMENTO. RECEITA
OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo
do PIS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações
típicas previstas no seu objeto social.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL. RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO OU APLICAÇÃO DE RECURSOS
FINANCEIROS PRÓPRIOS. ATIVIDADES TÍPICAS. ART. 17 LEI No 4.595/1964.
INCLUSÃO.
Conforme entendimento firmado pelo STF (RE no 609.096/RS), as receitas
típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros,
compõem a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as instituições
financeiras de que trata o artigo 17 da Lei no 4.595/1964. (Acórdão 9303-
016.280, j. 21 de novembro de 2024, Relatora Denise Madalena Green).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento,
vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que negou provimento em relação a
recuperação de encargos e despesas. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
2
de votos, em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 67, Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3201-010.245, de
21/03/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ATIVIDADE EMPRESARIAL
TÍPICA. CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
Mesmo considerando a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) quanto ao alargamento da base de cálculo da contribuição
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, há que se reconhecer que a
grandeza faturamento ou receita bruta alcança o produto do exercício da
atividade empresarial típica ou operacional da pessoa jurídica, abarcando, por
conseguinte, a prestação remunerada de serviços bancários, bem como as
receitas remuneradas decorrentes de operações ativas próprias de uma
instituição financeira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
DESPACHO DECISÓRIO. CRUZAMENTO DE DADOS FORNECIDOS PELO SUJEITO
PASSIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o despacho decisório se baseado nas informações prestadas pelo próprio
sujeito passivo, na DCTF e no DARF, informações essas não retificadas antes da
prolação do despacho decisório e de cujo cruzamento não se apurou o indébito
alegado, afasta-se a ocorrência de nulidade decorrente de cerceamento do direito
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
3
de defesa, pois que a autoridade administrativa agiu em conformidade com as
regras que regem a análise de pedidos de restituição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos: (i) excluir da base de
cálculo da contribuição as receitas financeiras decorrentes da aplicação de
recursos próprios (aplicações financeiras de recursos próprios em renda fixa,
fundos de investimento e renda variável), considerados como recursos próprios
somente o dinheiro em caixa que não seja de origem de terceiros, que não tenha
conexão com serviços prestados ou tarifas cobradas pela instituição financeira e
aquelas receitas resultantes das aplicações dos recursos próprios do Patrimônio
Líquido, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento,
e, (ii) excluir da base de cálculo da contribuição a recuperação de encargos e
despesas e a atualização monetária dos depósitos judiciais, vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ana Paula Pedrosa Giglio e Hélcio Lafetá
Reis, que negavam provimento nesses itens, sendo designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário. Os conselheiros Leonardo
Vinicius Toledo Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio Robson Costa
davam provimento em maior extensão, para abranger os depósitos compulsórios
no Banco Central.
No julgamento, o tema controvertido referiu-se à base de cálculo do PIS, em razão
da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98. Em síntese, a instituição financeira
defende que não incide o PIS sobre a sua receita de intermediação financeira (spread), rendas de
arrendamento mercantil, rendas advindas de aplicações interfinanceiras de liquidez e de títulos e
valores mobiliários e rendas de prêmio de seguros e outras receitas operacionais típicas de
instituições financeiras.
Assim, o conceito de faturamento se restringiria às receitas advindas da venda de
mercadorias e prestação de serviços, entre elas, tarifas bancárias, corretagens e demais
contraprestações por serviços prestados aos seus correntistas e clientes.
O colegiado a quo, em síntese, entendeu que:
(i) As rendas com operações de créditos (adiantamentos, empréstimos, desconto
etc.), câmbio, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, participações etc. são
intrínsecas ao objeto social do Banco, ou seja, são efetivos ingressos decorrentes da atividade
central da pessoa jurídica, sendo tributadas pelo PIS.
(ii) Devem ser excluídas da base de cálculo do PIS as receitas financeiras
decorrentes da aplicação de recursos próprios (aplicações financeiras de recursos próprios em
renda fixa, fundos de investimento e renda variável), dada a não configuração de intermediação
financeira.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
4
(iii) Não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS a remuneração dos
depósitos compulsórios realizados junto ao Banco Central, por estarem relacionados aos objetivos
sociais inerentes às instituições financeiras.
(iv) Os valores registrados na conta contábil 7.1.9.30.00-6 - RECUPERACAO DE
ENCARGOS E DESPESAS não podem ser considerados receita própria da instituição financeira,
afastando-se, assim, a caráter operacional. Exclui-se da base de cálculo do PIS.
(v) No que se refere à Conta Contábil 7.1.9.99.00-9 - OUTRAS RENDAS
OPERACIONAIS, subconta 7.1.9.99.00.000023.3 - RECEITAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS, trata-se, de igual modo, de receita que, embora registrada como
operacional, destina-se a lançamentos residuais. Exclui-se da base de cálculo do PIS.
O contribuinte propôs embargos de declaração, que foram rejeitados em despacho.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto a três matérias relacionadas à base
de Cálculo de Pis/Pasep das Instituições Financeiras:
 Exclusão das receitas de aplicações de recursos próprios
 Exclusão de recuperação de encargos e despesas; e
 Exclusão de atualização monetária de depósitos judiciais.
Indica como paradigma, o acórdão n° 3402-004.434:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
FATURAMENTO
E
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/989. COISA JULGADA.
POSSIBILIDADE DE GLOSA.
O reconhecimento, por intermédio de decisão judicial transitada em julgado, em
favor de instituição financeira quanto à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/989 não inibe a fiscalização de, diante do caso em concreto, glosar
créditos que não se enquadrem no conceito de receitas financeiras e, em
verdade, configurem valores decorrentes de serviços prestados por tais
instituições.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS PROMOVIDA PELO §1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL
DO RE 585.2351/MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
5
no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da COFINS sob a égide da Lei no
9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. BASE DE
CÁLCULO DA COFINS.
As receitas decorrentes do exercício das atividades empresariais, incluindo as
receitas da intermediação financeira, compõem a base de cálculo da Cofins para
as instituições financeiras e assemelhadas, nos termos do RE 585.2351/ MG.
Recurso Voluntário Negado.
O r. despacho de e-fls. 284/297 deu seguimento parcial ao Recurso Especial, quanto
às matérias “base de Cálculo de Pis/Pasep das Instituições Financeiras: Receitas de Aplicações de
Recursos Próprios e Recuperação de Encargos e Despesas”:
Em relação às receitas provenientes de aplicação de recursos próprios, deve-se
reconhecer a existência de divergência jurisprudencial. O voto vencedor do
paradigma expressamente argumenta que todas as receitas de aplicações,
independentemente da origem dos recursos, se próprios ou de terceiros, são
receitas operacionais típicas das instituições financeiras e portanto compõem a
base de cálculo do Pis/Cofins.
As recuperações de encargos e despesas também estavam em debate no
paradigma, e, a partir do resultado, conclui-se que não foram excluídas da base de
cálculo do Pis/Cofins.
Todavia, a atualização monetária de depósitos judiciais tem características
peculiares que não foram tratadas no paradigma. Os fundamentos do recorrido,
conforme transcrito, distinguem tal rubrica como não pertencente às atividades
operacionais típicas das instituições financeiras, e tais tipos de valores não foram
tratados no paradigma.
Desse modo, a divergência deve ser reconhecida apenas parcialmente, em relação
às receitas financeiras provenientes de recursos próprios e a recuperação de
encargos e despesas.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do apelo fazendário
quanto à matéria da recuperação de encargos e despesas. E no mérito, sustenta o acerto da
decisão recorrida.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte suscita divergência em relação à matéria: Base de Cálculo de PIS das
Instituições Financeiras - Outras Receitas Operacionais.
No tocante ao argumento de que PIS/COFINS não incidem sobre os valores
registrados na conta contábil 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS e demais subcontas,
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
6
tendo em vista que tais valores não decorrem do exercício de suas atividades típicas, o
Contribuinte opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Despacho de
Admissibilidade.
Sustenta que o acórdão recorrido entendeu que o faturamento decorrente das
atividades típicas da instituição financeira está sujeito à incidência do PIS, ou seja, incide sobre
todas as receitas operacionais, o que inclui ‘outras receitas operacionais’.
Aponta em síntese que: equivocou-se o acórdão recorrido quanto aos valores
registrados na conta contábil 7.1.9.00.00-5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (e subcontas), que
é utilizada para a escrituração das demais rendas operacionais que constituem receita efetiva da
instituição, mas que não decorrem do exercício de suas atividades típicas, razão pela qual jamais
poderiam integrar a base de cálculo do PIS/COFINS, tendo em vista a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/98.
Indica como paradigma o acórdão n° 3401-002.873:
Ementa:
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
FATURAMENTO.
RECEITAS
OPERACIONAIS.
PIS/PASEP E COFINS. INCIDÊNCIA. Na esteira da jurisprudência dos tribunais
superiores, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o da Lei no
9.718/98, faturamento continua correspondendo a receita bruta, a teor do art. 2o,
caput da Lei Complementar no 70/91, assim entendida o somatório das receitas
oriundas do exercício da atividade empresarial.
Voto
Todavia, em que pese tal circunstância, tenho que aludidas verbas são
representativas de receitas residuais, como, aliás, descreve o próprio COSIF,
quando esclarece a sua natureza e cataloga, exemplificativamente, os
componentes do grupo (ressarcimento diversos e recuperação de custos), de
maneira que não é possível classificá-las, para fins de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e Cofins, como faturamento, na acepção até aqui defendida,
consistente no somatório das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas, razão pela qual entendo assistir razão ao contribuinte neste
ponto.
(...)
Em face de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir as contas 7.1.9.00.00-5 (Outras Receitas Operacionais) e
7.1.9.99.00.9.1 (Outras Rendas Operacionais) da base de apuração da COFINS.”
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 433/438 deu seguimento ao Recurso
Especial:
De fato, o paradigma, em contexto semelhante ao presente, no qual se buscava
aquilatar a base de cálculo do Pis/Cofins de instituições financeiras, à vista da
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
7
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei 9.718/98, entendeu que a rubrica
relativa a “outras receitas operacionais”, apesar de pertencer ao grupo das
receitas operacionais, não representaria receitas tributáveis pelo Pis/Cofins por
serem “residuais”.
Com contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do
Recurso Especial do Contribuinte.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte são
tempestivos. Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Passa-se à análise.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Quanto às receitas provenientes de aplicação de recursos próprios, a divergência
está comprovada, pois o acórdão paradigma consigna que todas as receitas de aplicações,
independentemente da origem dos recursos, se próprios ou de terceiros, são receitas operacionais
típicas das instituições financeiras e, portanto, compõem a base de cálculo do PIS:
Acordão Recorrido
Acórdão paradigma n° 3402-004.434
As rendas com operações de créditos (adiantamentos,
empréstimos, desconto etc.), câmbio, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários,
participações etc. são intrínsecas ao objeto social do
Recorrente, ou seja, trata-se de efetivos ingressos
decorrentes da atividade central da pessoa jurídica.
Nesse sentido, acata-se neste voto a exclusão da base
de cálculo da contribuição das receitas financeiras
decorrentes
da
aplicação
de
recursos
próprios
(aplicações financeiras de recursos próprios em renda
fixa, fundos de investimento e renda variável), dada a
não configuração de intermediação financeira.
Como é cediço, o artigo 17 da Lei no 4.595/1964 definiu
a instituição financeira nos seguintes termos:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os
efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas
públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
Portanto, todas as receitas auferidas pelo Recorrente são
classificadas
como
rendas
operacionais,
sendo
consideradas típicas, regulares e habituais, se inserindo
na definição de faturamento dada pelo STF no RE
585.235-1/MG, o qual reafirmou a sujeição das receitas
típicas oriundas das atividades empresariais à incidência
das contribuições.
Observo que no âmbito tributário, desde a LC no 70/91, o
faturamento corresponde à receita bruta de vendas de
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
8
mercadorias e de serviços, compreendendo a totalidade
das receitas operacionais da pessoa jurídica. As receitas
operacionais
são
aquelas
desenvolvidas
em
conformidade com o objeto social da pessoa jurídica. No
caso das instituições financeiras, as receitas operacionais
são as receitas de serviços decorrentes das operações de
intermediação financeira e de outros serviços bancários
ou financeiros.

Em relação às recuperações de encargos e despesas, também está comprovada a
divergência:
Acordão Recorrido
Acórdão paradigma n° 3402-004.434
É preciso destacar que na hipótese específica ora
examinada, em que tratamos da 7.1.9.30.00-6 -
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, muito
embora esteja, indubitavelmente, inserida no grupo de
receita operacional, deve ser examinada com maior
cautela.
(...)
(...)
Logo, não há dúvidas de que os valores registrados na
conta contábil 7.1.9.30.00-6 - RECUPERACAO DE
ENCARGOS E DESPESAS não pode ser considerada
receita própria da instituição financeira, afastando-se,
assim, a caráter operacional, base de cálculo das
contribuições nos termos do art. 3o da Lei no 9.718 de
1998.
Voto Vencido
“43. Já em relação à (ii) recuperação de encargos e
despesas o que se tem é a recuperação de valores
adiantados pela recorrente em favor dos seus clientes.
Por outro giro verbal, a recuperação desses importes
nada mais é do que uma recomposição patrimonial da
recorrente, não configurando, pois, uma riqueza nova, o
que impede a incidência da contribuição em tela por
não se amoldar ao conceito de receita. Trata-se de mero
ingresso, mas não de receita, exatamente como
desenvolvido no tópico imediatamente anterior do
presente voto.”

Voto Vencedor
Portanto, todas as receitas auferidas pelo Recorrente são
classificadas como rendas operacionais, sendo
consideradas típicas, regulares e habituais, se inserindo
na definição de faturamento dada pelo STF no RE
585.235-1/MG, o qual reafirmou a sujeição das receitas
típicas oriundas das atividades empresariais à incidência
das contribuições.

Observo que no âmbito tributário, desde a LC no 70/91, o
faturamento corresponde à receita bruta de vendas de
mercadorias e de serviços, compreendendo a totalidade
das receitas operacionais da pessoa jurídica. As receitas
operacionais
são
aquelas
desenvolvidas
em
conformidade com o objeto social da pessoa jurídica. No
caso das instituições financeiras, as receitas operacionais
são as receitas de serviços decorrentes das operações de
intermediação financeira e de outros serviços bancários
ou financeiros.

Ressalte-se que, nos dois acórdãos cotejados, houve o debate quanto ao
alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98, a
inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no julgamento do RE no 585.235, sob a forma do art.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
9
543-B do CPC/1973 e a consequente interpretação do alcance julgado para a tributação das
receitas típicas das instituições financeira pelos PIS e pela COFINS. Na época do julgamento de
ambos, não havia decisão no RE 609.096, também em repercussão geral.
Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98 pelo Pleno do STF (RE n° 357.950, RE n° 390.840, RE n° 358.273 e RE n° 346.084), em
relação à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, no que pertine às instituições
financeiras, tem-se o contexto a seguir traçado.
No julgamento do RE n° 390.840/MG, conclui-se do voto do Ministro Relator Marco
Aurélio, que se considera receita bruta ou faturamento o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de serviços ou de mercadorias e serviços, não se considerando receita
de natureza diversa.
Por sua vez, no voto-vista do Ministro Cezar Peluso, depreende-se que faturamento
ou receita bruta é o resultado econômico das operações empresariais típicas, que constitui a base
de cálculo das contribuições. Concluiu o Ministro em seu voto:
Por todo o exposto, julgo inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, por
ampliar o conceito de receita bruta para “toda e qualquer receita” (...)
Quanto ao caput do art. 3o, julgo constitucional, para lhe dar interpretação
conforme a Constituição, nos termos do julgamento proferido no RE no
150.755/PE, que tomou a locução receita bruta como sinônimo de faturamento,
ou seja, no significado de ‘receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de
serviços’, adotado pela legislação anterior, e que, a meu juízo, se traduz na soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
O Ministro Peluso, em esclarecimentos, enfatizou:
Quando me referi ao conceito construído, sobretudo, no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis
significar que tal conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades
empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento
patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais típicas. Se
determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na
classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no
conceito de “receita bruta igual a faturamento”.
Da análise do julgamento do STF, observa-se que restou, portanto, assentado que
faturamento é o produto das atividades típicas, ou seja, os ingressos que decorram da razão social
da empresa.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
10
Ademais, o alcance do termo faturamento abarcando a atividade empresarial típica
restou assente no RE n° 585.235/MG, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema
concernente ao alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98 e reafirmou-se a jurisprudência consolidada pelo STF nos leading cases:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE
1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98.
No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa
sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito
de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação
original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o estrito
de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais (...)
Restou pacificado que a declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98 não afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Descabida, em vista disso, a alegação do contribuinte que objetivou afastar a
exigência do PIS e da COFINS sobre a totalidade das suas receitas (tal como estatuído no
inconstitucional 1o do art. 3o de Lei 9.718/98), e, com isso, recolher tais contribuições apenas
sobre o seu faturamento, assim definido pelo STF como sendo a receita bruta advinda
exclusivamente da venda de mercadorias e/ou prestação de serviço.
Isso porque, as receitas decorrentes das atividades do setor financeiro estão
sujeitas à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, na forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos
§§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao disposto no § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, considerado inconstitucional pelo STF.
O art. 17 da Lei no 4.595/1964 definiu a instituição financeira nos seguintes termos:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
11
Consoante a dicção do caput do art. 3o da Lei no 9.718/98, a base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS é o faturamento, equivalente à receita bruta, que corresponde
à receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade
econômica, não se limitando à venda de mercadorias e prestação de serviços.
A noção de faturamento está intrinsecamente relacionada ao resultado financeiro
decorrente do exercício das atividades principais das empresas, ou seja, aquelas vinculadas ao seu
objeto, em respeito aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e, também, aos princípios
que regem a seguridade social: universalidade, solidariedade e equidade na forma de participação
do custeio.
Nessa toada, as receitas que resultarem de operações desenvolvidas na atividade
empresarial típica/operacional de Banco, de rigor, estão sujeitas à incidência do PIS e da COFINS.
Recentemente, o STF afastou qualquer dúvida quanto a tributação das receitas das
instituições financeiras, no julgamento do RE n° 609.096/RS (Tema 372), julgado em 13/06/2023:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional
decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento,
podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições
financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas
ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões
e deduções legalmente prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
12
Assim, segundo voto do Ministro Dias Toffoli:
Em suma, a noção de faturamento contida na redação original do art. 195, inciso I,
da Constituição Federal, no contexto das instituições financeiras, sempre refletiu a
receita bruta explicitada como receita operacional, o que também se reflete na
acepção de receita bruta vinculada às atividades empresariais típicas das
instituições financeiras, como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no
400.479/RJ-AgRED, possibilitando, assim, cobrar-se em face dessas sociedades a
contribuição ao PIS e a COFINS, incidentes sobre a receita bruta operacional
decorrente das suas atividades típicas.
Disso, conclui-se que inexiste dúvida a intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros está sujeita à incidência do PIS.
Logo, a decisão recorrida deve ser revertida, para que as receitas provenientes de
aplicação de recursos próprios sejam tributadas pelo PIS.
Nesse sentido, acórdão 9303-016.280, j. 21 de novembro de 2024, Relatora Denise
Madalena Green:
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL.
RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO OU APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
PRÓPRIOS. ATIVIDADES TÍPICAS. 17 LEI No 4.595/1964. INCLUSÃO. Conforme
entendimento firmado pelo STF (RE no 609.096/RS), as receitas típicas, habituais e
regulares decorrentes do exercício das atividades empresariais, incluindo as
receitas decorrentes da coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da
Lei no 4.595/1964.
Por corolário, no tocante aos valores registrados na conta contábil 7.1.9.30.00-6 -
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS, entendo também pela reforma do acórdão recorrido,
uma vez que a conta 7.1.9.00.00.00-9 tem a natureza de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.
No julgamento do RE n° 609.096/RS pelo STF ficou clara também incidência das
contribuições sobre as receitas típicas/operacionais, assim definidas no COSIF:
Sobre as receitas operacionais das instituições financeiras e congêneres, merece
registro o manual do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional – COSIF 5 (Circular no 1.273/87 do Bacen; art. 4o, XII, da Lei no 4.595/64;
art. 61 da Lei no 11.941/09), o qual, ao versar sobre o modelo de demonstração
de resultado, aponta que são operacionais as receitas da intermediação
financeira, a qual abrange, por exemplo, as decorrentes de (i) operações de
crédito; (ii) operações de arrendamento mercantil; (iii) operações de venda ou de
transferência de ativos financeiros: (iv) operações de câmbio; e (v) operações com
títulos e valores mobiliários. Aliás, note-se que, após tratar de tais rubricas, o
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
13
modelo refere que são integrantes das ‘outras receitas operacionais’ as receitas
de prestação de serviços e as remunerações provenientes de tarifas bancárias”.
Disponível em: https://www3.bcb.gov.br/aplica/cosif/completo. Acesso em: 27
mar. 2023. Segundo o mesmo manual: “2 – As receitas, em sentido amplo,
englobam as rendas, os ganhos e os lucros, enquanto as despesas correspondem
às despesas propriamente ditas, as perdas e os prejuízos. (Circ 1273) 3 - As rendas
operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a
atividades típicas, regulares e habituais. (Circ 1273)” (p. 77).
Isso porque, como órgão regulador, o Banco Central, por meio da Circular n° 1273,
criou o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF de observância
obrigatória.
O COSIF prescreve os critérios e procedimentos contábeis a serem observados pelas
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, bem
como a estrutura de contas e modelos de documentos. Tem como objetivo, uniformizar os
procedimentos de registro e elaboração de demonstrações financeiras, com vistas a facilitar o
acompanhamento, análise, avaliação do desempenho e controle das instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional.
A individualização das receitas, provenientes das diversas atividades promovidas
pelas instituições financeiras nas contas COSIF, atendem à determinação do Conselho Monetário
Nacional.
Ressalte-se que as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo de PIS/COFINS
são as contidas no art. 1o e nos §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Por isso, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
A divergência está comprovada, pois o paradigma entendeu que a rubrica relativa a
“outras receitas operacionais”, apesar de pertencer ao grupo das receitas operacionais, não
representaria receitas tributáveis pelo PIS/COFINS por serem “residuais”. Já o acórdão recorrido,
consignou que faturamento decorrente das atividades típicas da instituição financeira está sujeito
à incidência de PIS/COFINS, ou seja, incidem sobre todas as receitas operacionais, o que inclui
‘outras receitas operacionais’. É o que se verifica da análise dos votos condutores:
Acordão recorrido
A Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006, por seu turno, define que
somente as receitas não operacionais não compõem a base de cálculo das
contribuições devidas, contribuições essas que devem incidir sobre as receitas das
atividades próprias das instituições financeiras, constituindo-se, portanto,
faturamento.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
14
Tanto é assim que a Lei no 9.718/1998, em seu art. 3o, § 6o, estipulou hipóteses
de exclusão/dedução da base de cálculo das contribuições cumulativas, a saber:
(i) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira, (ii) despesas
de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado, (iii) deságio na colocação de títulos, (iv) perdas com títulos de
renda fixa e variável, exceto com ações e (v) perdas com ativos financeiros e
mercadorias, em operações de hedge.
Ora, se tais despesas podem ser excluídas da base de cálculo é porque as receitas
correspondentes, mais abrangentes, se inserem no conceito de faturamento das
instituições financeiras.
Como bem enfatizou o julgador de primeira instância, o Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional, instituído pela Circular do Banco
Central do Brasil no 1.273/1987, define que as rendas obtidas tanto em operações
ativas quanto em prestação de serviços referem-se a atividades típicas, regulares
e habituais de uma instituição financeira, classificando-se como operacionais, nos
seguintes termos:
7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações de Crédito
7.1.2.00.00-4 Rendas de Arrendamento Mercantil
7.1.3.00.00-7 Rendas de Câmbio
7.1.4.00.00-0 Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7.1.5.00.00-3 Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos
Financeiros Derivativos
7.1.7.00.00-9 Rendas de Prestação de Serviços
7.1.8.00.00-2 Rendas de Participações
7.1.9.00.00-5 Outras Receitas Operacionais
Nota-se que o referido Plano define como “receitas operacionais” todas as rendas
auferidas pelas instituições financeiras, desde aquelas decorrentes de operações
de crédito e de câmbio até as relativas a participações.
Acordão paradigma
Consoante o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional –
COSIF, aprovado pela Circular BACEN no 1.273, de 29/12/1987, a rubrica
7.1.9.30.00.6.1 (Recuperação de encargos e despesas), pertence ao subgrupo
7.1.9.00.00-5 (Outras Receitas Operacionais), enquanto a rubrica 7.1.9.99.00.9.1
(Outras Rendas Operacionais), corresponde ao subgrupo de mesmo código,
ambas pertencentes ao Grupo 7.1 (Receitas Operacionais), representativo das
contas de resultado credoras.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
15
Demais disso, é inverídica a afirmação que a decisão recorrida tenha limitado o
conceito de faturamento, como equivalente de receita operacional, às operações
de intermediação financeira, como faz crer o recorrente, e faço esta afirmação
com espeque nas seguintes passagens do voto condutor:
“Portanto, no âmbito tributário, desde a LC no 70, de 1991, o faturamento
corresponde à receita bruta de vendas de mercadorias e de serviços,
compreendendo a totalidade das receitas operacionais da pessoa jurídica. As
receitas operacionais são aquelas desenvolvidas em conformidade com o objeto
social da pessoa jurídica. No caso das instituições financeiras, as receitas
operacionais são as receitas de serviços decorrentes das operações de
intermediação financeira, e de outros serviços bancários ou financeiros.
No mesmo sentido, acrescente-se que a legislação fiscal fixou, a exemplo dos
artigos 40, 41 e 43, da Lei no 4.506, de 1964, e art. 11, do Decreto-lei no 1.598, de
1977, que o lucro operacional da pessoa jurídica é o resultado das atividades
normais da empresa, ou seja, as que constituem seu objeto. Se assim é, o
conceito operacional está vinculado ao conceito de atividade normal, típica da
empresa, consoante estabelecida em seus estatutos. Portanto, a receita
operacional, de onde se extrai o lucro operacional, decorre necessariamente das
atividades típicas da empresa. Nesse sentido, os ingressos decorrentes das
atividades típicas das instituições financeiras constituem receitas operacionais,
sujeitas à tributação da Cofins.
Portanto, este é o alcance da decisão judicial proferida nos autos da Ação
Rescisória ajuizada pelo contribuinte, que afastou o §1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 1998: as receitas não operacionais estão fora da base de cálculo da Cofins, pois
não integram o seu faturamento; mas as operacionais fazem parte do
faturamento, e, consequentemente, compõem a base de cálculo da contribuição.
Na situação específica das instituições bancárias, a base de cálculo deve abranger
não só serviços remunerados por tarifas, mas também as intermediações
financeiras e outros serviços bancários, como por exemplo, financiamentos,
empréstimos, operações de câmbio na importação ou exportação, colocação e
negociação de títulos e valores mobiliários, aplicações e investimentos,
capitalização, etc. Afinal, trata-se de serviço típico, previsto no objeto social
(receita operacional) e oferecido aos clientes.” (destacado)
Portanto, ambas as contas açambarcam operações representativas de receitas,
que, segundo a própria IN SRF 247/02, refletindo as normas contábeis do COSIF,
qualificam-se como de natureza operacional.
Todavia, em que pese tal circunstância, tenho que aludidas verbas são
representativas de receitas residuais, como, aliás, descreve o próprio COSIF,
quando esclarece a sua natureza e cataloga, exemplificativamente, os
componentes do grupo (ressarcimento diversos e recuperação de custos), de
maneira que não é possível classificá-las, para fins de incidência das contribuições
ao PIS/Pasep e Cofins, como faturamento, na acepção até aqui defendida,
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.754 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.904270/2012-91
16
consistente no somatório das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas, razão pela qual entendo assistir razão ao contribuinte neste
ponto.
(...)
Em face de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir as contas 7.1.9.00.00-5 (Outras Receitas Operacionais) e
7.1.9.99.00.9.1 (Outras Rendas Operacionais) da base de apuração da COFINS.”
DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Sustenta a Recorrente que a conta contábil 7.1.9.00.00-5 - Outras Receitas
Operacionais registrada as receitas que não decorrem do exercício das atividades típicas da
instituição financeira, motivo pelo qual não deve compor a base de cálculo do PIS.
Ratifico as razões postas na análise do recurso fazendário para entender que a
referida conta é tributável, em síntese, porque:
(i) O entendimento firmado pelo STF, no RE n° 609.096/RS, sujeita as receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras à inclusão na
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, ressalvadas as exclusões e
deduções previstas na Lei n° 9.718/1998.
(ii) O Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional, instituído pela
Circular do Banco Central do Brasil no 1.273/1987, define que as rendas obtidas tanto em
operações ativas quanto em prestação de serviços referem-se a atividades típicas, regulares e
habituais de uma instituição financeira, incluídas as receitas operacionais e outras receitas
operacionais.
Assim, nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, dar-lhe provimento. E, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 483
DF CARF MF
Original